Tribunal: TJDFT
Processo: 0703346-34.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703346-34.2023.8.07.0003 RECORRENTE: RIVIELITON GOMES DE ARAUJO RECORRIDO: FÁBIO BERNARDO DE ABREU DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONFISSÃO DE DÍVIDA. CURADORIA ESPECIAL. CONTESTAÇÃO. INDICAÇÃO DE EXCESSO DE COBRANÇA. SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O art. 702, §3o, do CPC, prescreve que o juiz deixará de examinar a alegação de excesso de cobrança se não apontado o valor correto nos embargos à monitória. 2. No caso, diferentemente do alegado, a Defensoria Pública, na qualidade de Curadoria de Ausentes, impugnou a multa não prevista na confissão de dívida, após arguir a prescrição da pretensão. Assim, escorreita a exclusão da aludida multa. 3. A distribuição da sucumbência deve levar em conta a quantidade de pedidos deduzidos na ação e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pedido. 4. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, defendendo a existência de negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 2o, 10, 85, § 2o, 86, 141, 341, 373, inciso II, 492, 702, §§ 2o e 3o, 926 e 1.013, caput e § 1o, todos do Código de Processo Civil, insurgindo-se em relação à divisão dos ônus sucumbenciais. Destaca que a condenação imposta ao insurgente no que concerne ao pagamento da verba sucumbencial se mostra absolutamente desarrazoada e desproporcional, levando-se em consideração que a defesa se deu por negativa geral, não tendo sido desenvolvido qualquer trabalho intelectivo complexo. No aspecto, apresenta a existência de divergência jurisprudencial colacionando julgado do STJ para demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado malferimento ao artigo 489, § 1o, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, porquanto inexiste afronta ao referido normativo, “quanto o órgão julgador se manifesta de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A aplicação do direito ao caso, ainda que por solução jurídica diversa da pretendida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp 1.952.000/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe de 2/12/2022, e decisão monocrática proferida no AREsp 2542931/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 19/2/2024). Melhor sorte não colhe o insurgente em relação à exposta inobservância aos artigos 2o, 10, 85, § 2o, 86, 141, 341, 373, inciso II, 492, 702, §§ 2o e 3o, 926 e 1.013, caput e § 1o, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ainda que referido óbice pudesse ser superado, constata-se que o acórdão impugnado está em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, de modo a atrair a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. Confira-se: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. IMÓVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO. INDENIZAÇÃO. LUCROS CESSANTES. VALOR LOCATÍCIO. DANO MORAL. DESCABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. ART. 1.021, § 1o, DO CPC. SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO. PEDIDOS PROCEDENTES. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A impugnação aos fundamentos que dão suporte ao capítulo da decisão objeto de agravo interno deve ser específica, nos termos do artigo 1.021, §1o, do Código de Processo Civil. Não se conhece, no caso dos autos, da alegação de ausência de prequestionamento e de demonstração do dissídio jurisprudencial por não divisar a parte as questões que carecem dos mencionados requisitos. 2. "O atraso na entrega do imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda acarreta a condenação da promitente vendedora ao pagamento de lucros cessantes, a título de aluguéis, que deixariam de ser pagos ou que poderia o imóvel ter rendido." (AgInt no REsp n. 1.741.919/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 3/12/2018, DJe de 6/12/2018.) 3. O simples descumprimento do contrato não rende ensejo a indenização por danos morais. Precedentes. 4. "A distribuição dos ônus sucumbenciais está relacionada com a quantidade de pedidos requeridos na demanda e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito" (REsp 1646192/PE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 24/03/2017) 5. Agravo interno parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido (AgInt nos EDcl no REsp 1972818/SE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 31/8/2023). Tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado no alegado dissídio interpretativo. Isso porque, o “não conhecimento do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do alegado dissídio (alínea c)” (AgInt no AREsp 1762485/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/3/2023). No mesmo sentido está o AgInt no AREsp 2426602/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 18/4/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005